Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por WILLIAN'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, em face à sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução. Na origem, CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA opôs Embargos à Execução ajuizada por WILLIAN'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Tal pretensão foi amparada em título executivo extrajudicial, precisamente em contrato de locação. O devedor alegou excesso à execução, mais especificamente em relação à cobrança de juros e correção monetária por atraso no pagamento dos aluguéis referente aos meses de abril, maio e junho de 2020. O atraso teria decorrido em virtude da pandemia, situação que exigiria ponderação das partes. A multa cobrada pela embargada, em razão do atraso no pagamento dos aluguéis e da rescisão antecipada do contrato, seria desproporcional e desarrazoável, pois faltavam apenas dois meses para o fim do contrato. Requereu a condenação da embargada ao pagamento em dobro pelos valores que foram pagos e ainda são cobrados na execução. Pleiteou a concessão de liminar para suspender os atos constritivos postulados pela Embargada na ação de execução n° 0726446-29.2020.8.07.0001. Realizou o depósito judicial como garantia da execução (ID 34627407). Sobreveio decisão que recebeu os Embargos à Execução e concedeu o efeito suspensivo (ID 34628812). Resposta aos Embargos à Execução (ID 34628819). Sobreveio sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução (ID 34628841). WILLIAN'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o levantamento dos valores depositados na primeira instância (ID 34628863). Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC), logo descabível o pedido de efeito suspensivo. Ressalta-se, que a apelação não terá efeito suspensivo quando a sentença julgar improcedentes os embargos do executado. No caso, a sentença acolheu parcialmente os embargos à execução, não se incluindo, portanto, na exceção legal. Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator